Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721341-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. T. B. REPRESENTANTE LEGAL: THAYARA LEITE TAVARES BRANDAO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão proferida Juiz de Direito em exercício na Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por M. T. B., representado por Thayara Leite Tavares Brandão, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, autorize e custeie a internação do autor, ora agravado, em unidade de terapia intensiva, além dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo improrrogável de seis horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – ID 195284312 do processo n. 0702635-77.2024.8.07.0008. Nas razões recursais (ID 59503956), a parte agravante alega que o recorrido, desde o momento da contratação do plano de saúde, tinha ciência sobre a necessidade de cumprir os períodos de carência previstos no contrato. Afirma que o termo final da carência para cobertura de internações ocorrerá em 28/5/2024. Sustenta que a cláusula contratual que trata sobre os prazos de carência é compatível com o artigo 12, V, “a”, da Lei 9.656/98, “que visa evitar que pessoas contratem o plano de saúde para se resguardar de eventos já concretizados, em vez de riscos futuros e incertos”. Aponta inexistência de provas sobre a classificação de urgência ou de emergência do atendimento solicitado. Entende que não estão presentes os requisitos legais para justificar a tutela de urgência deferida na decisão agravada. Considera desproporcional a multa cominatória fixada. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão recorrida. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que o pedido de tutela de urgência apresentado na peça inicial seja indeferido. Subsidiariamente, requer que o prazo para cumprimento da medida seja estendido e que a multa seja excluída ou reduzida e limitada. Preparo recolhido (ID 59506861). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 59611531). A parte recorrente interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 60554742). Contrarrazões aos IDs 61669196 e 62338148. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID 63920881). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial. Diante da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto do recurso (interposto contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar apresentado na peça inicial). Os questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação (art. 1.009 do CPC). Há acórdãos do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) Cabe destacar ementas de julgados deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1863421, 07466421820238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o julgado foi omisso sobre a prolação de sentença anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser providos para sanar o vício apontado. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Embargos declaratórios providos. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1888880, 07464829020238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora